Tribunal: CARF
Processo: 13154.000248/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000248/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.627 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SUZIMEIRE SILVA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS COM EDUCAÇÃO. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-27.164 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 42 e segs.).
“Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2010/137884003982981, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2010, ano-calendário
2009, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 1.615,59, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
867,90
Multa de ofício - passível de redução

650,92
Juros de mora – calculados até 31/05/2011

96,77
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000248/2011-20
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000248/2011-20

Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até 31/05/2011

Valor do crédito tributário apurado

1.615,59
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa das despesas com instrução: R$ 3.156,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 23/05/2011,
conforme consta da f. 38.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 14/06/2011, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende suficientes para
comprovar as deduções glosadas:
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Dedução indevida de despesas com instrução
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente:
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
2. ao ensino fundamental;
3. ao ensino médio;
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização);
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
O fundamento legal encontra-se na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o,
inciso II, "b";, com redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 3o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 81; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 39.
Os pagamentos de aulas de idioma estrangeiro, música, dança, natação, ginástica,
dicção, corte e costura, aulas de trânsito, tênis ou pilotagem não são dedutíveis por falta
de previsão legal.
No caso em comento, a contribuinte apresentou os seguintes documentos:
i) Certidão de nascimento de WENDER MARTINS PARREIRA, f. 14, nascido em
19/02/1996;
ii) Recibo de “CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE”, de
mensalidades pagas no ano 2009, valor R$ 2.413,00;
iii) Recibo de “Saber Assessoria” por curso “GSCF”.
Consulta ao site na internet da entidade do item “ii” acima permite identifica-la como
prestadora de serviços identificados dentre os itens 1 a 5 inicialmente expostos.
Quando ao curso do item “iii” acima, não há provas, nos autos, de que se enquadre na
previsão legal que permite a dedução.
Por isso deve ser restabelecida a dedução do item “ii”, respeitado o limite anual para o
exercício em tela, de R$ 2.708,94
Revisão do lançamento
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000248/2011-20

Exercício: 2010 - Ano-
Calendário 2009

LINHAS DA
DECLARAÇÃO
Valores
Declarados
Valores
alterados na
Ação Fiscal
Resultado
apurado na
Ação Fiscal
Valores
alterados no
Voto
Resultado
apurado no
Julgamento
Rend. Trib. Recebidos de
P. Jurídica - Titular
100.424,50

100.424,50

100.424,50
Total dos Rendimentos
Tributáveis
100.424,50

100.424,50

100.424,50
Contribuição
Previdenciária Oficial
9.827,43

9.827,43

9.827,43
Contr. A Previdência
Privada/FAPI
-

-

-
Dependentes
1.730,40

1.730,40

1.730,40
Despesas com Instrução
3.156,00
0,00
-
2.413,00
2.413,00
Despesas Médicas
22.817,18

22.817,18

22.817,18
Pensão Alimentícia
-

-

-
Livro Caixa
-

-

-
Deduções sobre Infrações

-

Total
Deduções/Desconto
Simplificado
37.531,01

34.375,01

36.788,01
Base de Calculo
62.893,49

66.049,49

63.636,49
Alíquota
27,5%

27,5%

27,5%
Parcela a deduzir
7.955,36

7.955,36

7.955,36
Imposto Calculado
9.340,34

10.208,24

9.544,66
Dedução de Incentivo
-

-

-
Contribuição Prev. do
Empregador Doméstico
-

-

-
Imposto Devido
9.340,34

10.208,24

9.544,66
Imposto de Renda Retido
na Fonte - Titular
9.204,14

9.204,14

9.204,14
Total Imposto Pago
9.204,14

9.204,14

9.204,14
IAP - Imposto a Pagar
136,20

1.004,10

340,52
Imposto Suplementar

867,90

204,33
VALORES EM REAIS

Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela procedência
parcial da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado:
(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 53, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas com instrução estão comprovadas nos autos. Anexa certificado e currículo da
Faculdade Afirmativo relativos ao curso de Especialista em Gestão em Saúde Coletiva e da
Família.
É o relatório.

Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000248/2011-20

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O objeto do presente julgamento cinge-se às deduções de despesas com instrução
da contribuinte pagas a “Saber Assessoria” por curso de gestão em saúde, no valor de R$ 720,00.

A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para a dedução porque a impugnante não comprovou que a natureza do
curso se enquadra nas hipóteses legais que permitem a dedução das despesas da base de cálculo
do IR. Não há controvérsias acerca de ter a recorrente realizado os pagamentos..
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, a contribuinte esclarece que o curso
é validado pela FAFI – Faculdade Afirmativo e traz aos autos o certificado de fl. 61, bem como
currículo com disciplinas cursadas, onde fica claro tratar-se de curso de especialização (pós-
graduação lato-sensu, e desta forma passível de ter suas despesas deduzidas.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais, deve ser
restabelecida a dedução de despesas com instrução pagas a Saber Assessoria, no valor de R$
720,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Original